Tribunal: TJMT
Processo: 1025448-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025448-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.470.310/0001-47 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA –
POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO VINCULAÇÃO A CHIP PRE-PAGO DE FORMA IRREGULAR
E SIMULTÂNEA ADQUIRIDO POR TERCEIRO –
PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADO À EMPRESA DE TELEFONIA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE SEJA RESTABELECIDA A LINHA TELEFÔNICA IMEDIATAMENTE
– SITUAÇÃO QUE
DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo possibilidade de ao realizar a alteração do DDD da linha telefônica do Agravante e atribuição de novo numero ter ocorrido vinculação de telefone de terceiro, gerando número que já possuía vínculo anterior, resta evidente que a situação requer dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Apesar da importância da linha telefônica e aplicativo WhatsApp nas atividades do Agravante, no entanto, na hipótese de existir titular
anterior
com relação a mencionada linha telefônica, deve ter seus eventuais direitos resguardados.

Não sendo evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, na medida em que a situação demonstra-se controvertida, havendo necessidade de melhores esclarecimentos quanto a regularidade ou não da transferência da linha para o Recorrente, considerando que a linha

poderia pertencer a outro titular, não há como acolher a pretensão recursal,

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025448-04-2025

AGRAVANTE:
AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
Ayslan Moraes Advogados Associados
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteada pelo Agravante
para restabelecer linha telefônica n. (65) 99603-1431 à parte autora, com adoção de todas as providências técnicas necessárias, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
é titular de plano corporativo empresarial contratado junto à operadora (VIVO), utilizando, entre outras, a linha de número (65) 99603-1431,

vinculada ao setor comercial da empresa e amplamente divulgada como canal oficial de atendimento, por meio do aplicativo WhatsApp Business.

Assinala que em atendimento presencial realizado em loja física da Requerida, foi informado que
o número, embora ativo no plano empresarial, estaria atrelado de forma irregular e simultânea, a um chip pré-pago adquirido por terceiro, informação posteriormente ratificada por meio da central de atendimento da operadora (Protocolo nº 20251477906514).

Alega que em decorrência de prejuízos operacionais decorrentes tentou resolver a situação administrativamente
requerendo, entre outros, a reversão da titularidade e a desvinculação do número de qualquer cadastro estranho, no entanto, em resposta datada de 23 de junho de 2025, a Agravada lhe ofereceu como única alternativa a substituição do número.

Argumenta que
referida medida demonstra-se ineficaz, tendo em vista o caráter institucional da linha afetada
, ressaltando que
o número foi adquirido e mantido ininterruptamente pela Agravante desde 2024, sem histórico de cessão ou modificação contratual
,
sendo instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional
.

Sustenta que apesar das tentativas de resolver administrativamente a Agravada permaneceu inerte, levando ao bloqueio completo da linha em questão, situação que agravou ainda mais os prejuízos experimentados pelo Recorrente.

Alega que em decisão liminar proferida no processo de origem o
juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que há indícios que o número atribuído a Agravante estaria anteriormente vinculado a terceiro estranho à lide
,
o que tornaria controvertida a pretensão
de reativação forçada.

Verbera que referida decisão não prospera uma vez que dissociada da realidade,
acrescentando que o número de telefone em questão, (65) 99603-1431, foi incorporado ao plano empresarial da Agravante ainda no ano de 2024, quando houve solicitação expressa junto à operadora VIVO, conforme consta dos documentos acostados e desde então passou integrar oficialmente a estrutura de atendimento corporativo da Agravante
, sendo amplamente divulgado, inclusive por meio de mídias institucionais, como contato profissional vinculado ao aplicativo WhatsApp Business, ferramenta para comunicação com clientes, parceiros e stakeholders em geral, ressaltando a importância do referido meio de comunicação de modo geral às suas atividades.

Alega que caso um terceiro tivesse adquirido a linha em momento anterior, demonstra-se ilógico que só viesse a utilizá-la, e a vinculá-la ao aplicativo de mensagens, justamente em 20 de junho de 2025, aduzindo que
tal fato
de per si
afasta a plausibilidade de que o suposto terceiro seja legítimo titular da linha
e que de acordo com os dados suscitados pelo Recorrente seria inverossímil que este tivesse permanecido por meses sem vincular o número ao aplicativo de mensagens, plataforma essencial para qualquer usuário, seja pessoa física ou jurídica.

Assinala que o número de telefone discutido é de uso exclusivamente profissional e institucional da Agravante, sendo amplamente divulgado como canal de contato com clientes, fornecedores e parceiros
, acrescentando que a Recorrida tem comercializado números de telefone já ativos, em uso e com titularidade regularmente mantida, como se estivessem disponíveis para novos consumidores, pratica conduta reiterada em vender linhas de terceiros,
havendo falha sistêmica e comportamento reprovável da empresa demandada, conforme relato de consumidores.

Afirma que há necessidade de reforma da decisão recorrida para que seja determinado que Agravada restabeleça, de forma imediata, a titularidade da linha telefônica número (65) 99603-1431 à parte Agravante
, tendo em vista
a probabilidade do direito alegado, assim como do perigo de dano irreparável
, já que a linha é institucional vinculada ao setor comercial e jurídico da Agravante, e a interrupção abrupta do acesso à linha telefônica e, por consequência, ao aplicativo WhatsApp Business, tem gerado prejuízos irreparáveis, como a perda de contato com clientes, a paralisação de negociações em curso, o risco de vazamento de dados sigilosos e a exposição negativa da imagem profissional da Agravante
.

Não há contrarrazões embora a Agravada tenha sido intimada para tal finalidade.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de liminar em que o Agravante requereu que seja determinado à Recorrida a restabelecer, imediatamente, a linha telefônica n. (65) 99603-1431 à parte autora, com adoção de todas as providências técnicas necessárias, sob pena de multa diária,
tendo o Juízo fundamentado a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de

tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, como se verifica
a Agravante ajuizou a demanda na qual, pretende seja determinado à empresa de telefonia
em sede de tutela de urgência que restabeleça a linha telefônica n. (65) 99603-1431
.

Relata ser titular de plano corporativo empresarial contratado junto à operadora (VIVO), utilizando a linha telefônica em questão entre outras que estão vinculadas ao seu setor, conforme amplamente divulgado em aplicativo wgastsApp e que a Agravante foi informada pela Recorrida que
o número, embora ativo no plano empresarial, estaria atrelado de forma irregular e simultânea, a um chip pré-pago adquirido por terceiro, informação posteriormente ratificada por meio da central de atendimento da operadora (Protocolo nº 20251477906514).

Alegou que tentou resolver administrativamente a situação, no entanto, terminou com o bloqueio da linha, causando prejuízos à Agravante decorrentes da conduta reprovável da Agravada,
pretendendo que em caráter liminar seja determinada a restauração da mencionada linha telefônica
que constitui seu canal de comunicação com clientes.

No caso, retratado nos Autos, pelo que se verifica no processo de origem a Agravante teria pleiteado a alteração do DDD em uma de suas linhas telefônicas, situação que gerou um novo número telefônico com o DDD solicitado, porém, em junho de 2025 a Agravante teria perdido acesso ao aplicativo WhatsApp Business vinculado ao novo número, por estar registrado em nome de terceiro
impossibilitando o uso pelo Escritório Agravante.

Com efeito, segundo informações prestadas pela demandada quando da realização da alteração do DDD e consequente atribuição do novo número,
poderia ter sido gerado um número que já possuía vínculo anterior em outro segmento
.

Diante desse quadro,
nesta análise prefacial
a situação indica que a alteração do numero de telefone do Agravante
pode ser ocorrido com a vinculação de telefone de terceiro,
como informa a Recorrida, situação que a despeito de eventual falha ou conduta reprovável desta como assinala o Agravante, deve ser debatida no processo de origem.

Embora não se olvide da imprescindibilidade dos meios de comunicação, especialmente, do uso de telefone e aplicativo WhatsApp nas atividades da Agravante, no entanto, por outro lado, na hipótese de existir titular
anterior
com relação a mencionada linha telefônica, deve ter seus eventuais direitos resguardados.

Neste contexto, a meu ver, a situação efetivamente demanda dilação probatória para que se possa formar juízo de maior certeza acerca dos fatos relatados
, não se verificando, de plano, a probabilidade do direito,
já que a situação demonstra-se controvertida,
havendo necessidade de melhores esclarecimentos quanto a regularidade ou não da transferência da linha para o Recorrente na medida em que, pelo visto, a linha pertencia a outro titular, e com a mudança do DDD solicitado pelo Recorrente pode ter gerado um numero telefônico que estaria vinculado anteriormente a esse terceiro.

Com relação a necessidade de dilação probatória diante de situação controvertida anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução Recebidos sem Efeito Suspensivo. Dispensa de Garantia do Juízo. Situação Excepcional não Verificada. Inexistência de Plausibilidade nas Alegações. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial fundada em obrigação contratual inadimplida. O Agravante alega inexigibilidade parcial da dívida, excesso de execução, abusividade contratual e requer a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, sob a tese de ter nomeado bens à penhora.

II. Questão Em Discussão

2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões De Decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC:
requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

4.A jurisprudência admite, excepcionalmente, que seja afastado o requisito da garantia do juízo quando demonstrado abuso do direito de execução por parte do Exequente. No caso, não é possível afirmar que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco abuso do direito de execução dos Agravados/Exequentes, de forma a permitir a dispensa da garantia do Juízo.

5.
As alegações do Agravante/Embargante como quebra contratual, inadimplemento parcial ou cláusulas abusivas são controvertidas e dependem de dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação em sede de cognição sumária.

6. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que havia indeferido o efeito ativo.

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. (N.U 1008887-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

No mais, quanto a possibilidade de dano irreparável, não obstante os possíveis embaraços que a situação possa ocasionar ao Agravante na medida em que ficou obstado de utilizar a referida linha em suas atividades, contudo, na hipótese de não ser a linha restabelecida pode-se, eventualmente, resolver a situação em perdas e danos.

Diante desse quadro,
nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento
, por medida de cautela, tenho que deve ser mantida a decisão recorrida, já que após a instrução processual

no processo de origem poderá se chagar a um juízo de certeza quanto aos fatos.

Dessa forma, por não verificar a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025